Tribunal: STF
Processo: AI 68729
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
1 REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL, ART. 22, VI, ART.284 E 300
2. A DECISÃO DO RELATOR PREVISTA NO ART. 22, VI, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL, NÃO E IMPUGNAVEL, AINDA QUE SEJA O
AGRAVO REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 300 DO CITADO REGIMENTO.
E O QUE SE LE NO ART.284 DO SOBREDITO. DIPLOMA, REGIDO ASSIM" '
NÃO CABERA RECURSO DA DELIBERAÇÃO DA TURMA, OU DO RELATOR, QUE
REMETER PROCESSO AO JULGAMENTO DO PLENÁRIO(ART. 12 E 22, XI), OU
QUE DETERMINAR, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O PROCESSO DE RECURSO
DENEGADO OU PROCRASTINADO(ART.22, VI).'
2. AGRAVO REGIMENTAL EM CARGO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA
PRIMEIRA TURMA DA CORTE.